Tribunal: TJDFT
Processo: 0722625-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0722625-83.2021.8.07.0000 PACIENTE: GEOVANE ARAUJO FERREIRA IMPETRANTE: HIGGOR CAVALCANTE PINTO, HUGGO CAVALCANTE PINTO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados Higgor Cavalcante Pinto e Huggo Cavalcante Pinto em favor de GEOVANE ARAÚJO FERREIRA devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o d. Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Santa Maria. Informam os impetrantes que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do delito previsto no art. 121, § 2o, incisos II e IV c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal. Em apertada síntese, sustentam os impetrantes que por ocasião da denúncia, o d. magistrado a quo, acolhendo o pedido do MP, decretou a prisão preventiva do paciente, estando esse acautelado desde 12.01.2021. Afirmam que até a presente data a culpa do paciente não foi formada, ainda que a audiência de instrução tenha sido designada para o dia 19.07.2021, não se sabe ao certo quando ocorrerá o fim da primeira fase, implicando no reconhecimento de que o paciente ficará preso por mais tempo do que determina a lei. Requerem, liminarmente, a revogação de imediato da prisão preventiva decretada por excesso de prazo na formação da culpa, expedindo-se em favor do paciente o alvará de soltura. No mérito, a confirmação da liminar. Subsidiariamente, pedem a aplicação de medidas alternativas à prisão cautelar, com destaque para monitoração eletrônica. Pela decisão de ID 27322987, indeferi a liminar requerida. Informações prestadas (ID 27368020). Manifestação da 4a Procuradoria de Justiça Especializada, noticiando a perda do objeto, em virtude de o d. Magistrado a quo ter concedido liberdade provisória ao paciente (ID 27642868). É o relatório. Decido. Considerando a informação de que após a audiência de instrução o d. Magistrado da Vara de origem concedeu liberdade provisória ao paciente (ID 98491454 – Ação Penal no 0704704-18.2020.8.07.0010), a perda do objeto está evidenciada por não mais subsistirem os fundamentos da impetração, ensejando a prejudicialidade do presente writ, na forma do artigo 659 do Código de Processo Penal. Desta forma, julgo prejudicada a presente ordem de habeas corpus, pela perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 89, inc. XII, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se, oportunamente. Brasília/DF, 27 de julho de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator